Tribunal: CARF
Processo: 18186.731636/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.731636/2015-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.696 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
RAUL JUAN BIANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
A relação de dependência, para fins de dedução da base de cálculo do imposto,
deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731636/2015-26
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731636/2015-26

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-68.479 - da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 47 e segs.).
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 24 e seguintes, por meio
da qual se alterou o saldo de imposto a restituir apurado pelo interessado, de R$
7.869,52 para R$ 5.593,91, em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), em que se lhe glosou a dedução com dependentes e de despesas médicas
e com instrução.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 03/11/2015 (fl. 31) e, em
23/11/2015, opôs a impugnação de folha 2 e 3, à qual juntou documentos e na qual
contestou as glosas sofridas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A autoridade lançadora glosou a dedução de dependente que o interessado fizera em
sua DAA e, por consequência, a dedução de despesas médicas com relação àqueles
declarados dependentes.
6. A possibilidade de dedução com dependentes na apuração da base de cálculo do
imposto de renda é garantida aos contribuintes por meio da norma contida no art. 8° da
Lei n° 9.250, de 1995, nos seguintes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
[...]
[...]
7. A mesma Lei, em seu artigo 35, estabelece as pessoas que o contribuinte pode
considerar como dependentes para fins da apuração acima referida, nos seguintes
termos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731636/2015-26

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
[...]
8. No presente caso, conforme se verifica à folha 36, o interessado havia declarado,
como dependentes, Claudia Maria Antunes e Kaller Paulo da Silva e, a fim de contestar
a glosa da dedução com esses dependentes, apresentou os documentos de folhas 13 e 15.
9. O documento de folha 13 é cópia de declaração feita pelo próprio interessado e pela
senhora Claudia Maria Antunes, na data de 21/09/2011, no sentido de que conviveriam
em união estável desde 06/08/2000.
10. Essa declaração, porém, não tem eficácia para comprovação da vida em comum do
casal, para fins de dedução na apuração do imposto de renda, pois um instrumento
particular tem aptidão para provar apenas a declaração nele contida e não os fatos
declarados, conforme dicção do parágrafo único do artigo 408 do Código de Processo
Civil, litteris:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato,
o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
11. Neste sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que "a presunção
juris tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão
somente em relação aos seus subscritores" (STJ, 4a Turma, Resp 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ 78:269).
12. Também o Código Civil disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos perante terceiros, nas normas contidas em seus
artigos 219 e 221, que assim dispõem:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
13. Portanto, temos que o interessado não logrou comprovar a relação de dependência
da senhora Cláudia Maria Antunes, para fins de dedução na apuração de seu imposto de
renda.
14. Com relação ao documento de folha 15, verifica-se que se trata de cópia de termo de
guarda judicial do menor Keller Paulo da Silva para a senhora Cláudia Maria Antunes.
15. Todavia, tendo em vista que não se reconheceu a alegada união estável do
interessado com aquela senhora Cláudia Maria Antunes, decorre, por lógica, que ambém
o referido menor Keller Paulo da Silva não pode ser acatado como dependente do
interessado para fins tributários, justamente porque quem detém sua guarda judicial é
aquela senhora Cláudia e não o interessado.
16. Além de tudo o que foi dito, como não houve eficaz comprovação de que o
interessado pudesse declarar Cláudia Maria Antunes e Keller Paulo da Silva como seus
dependentes para fins de apuração de seu imposto de renda, evidencia-se que tampouco
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731636/2015-26

as despesas médicas e com instrução havidas com aquelas pessoas poderão ser
deduzidas pelo interessado na referida apuração.
Conclusão
17. Assim sendo, voto pela improcedência da impugnação, mantendo a alteração no
valor de imposto de renda a restituir ao interessado promovida por meio da notificação
de lançamento de folhas 24 e seguintes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 58, por meio do qual reitera a declaração de
união estável com sua companheira e a guarda judicial do dependente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe esclarecer que as testemunhas não declaram no documento a união estável, e
sim testemunham a emissão da declaração por seus signatários.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731636/2015-26

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original